Tribunal: TJSP
Processo: 0002102-48.2022.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Agravo em execução que analisa o pedido constante da minuta recursal de modo satisfatório e completo - Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados.
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Agravo em execução que analisa o pedido constante da minuta recursal de modo satisfatório e completo - Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados.
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.